Tribunal: TJSP
Processo: 2055339-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
FALÊNCIA – Decisão que indeferiu o levantamento pela ex-arrematante de valores atinentes a juros moratórios sobre o preço da arrematação e sobre o ressarcimento de ITBI e comissão de leiloeiro – Inconformismo da arrematante, que pleiteia a restituição do valor incontroverso – Acolhimento parcial – Razoável a cautela adotada pelo juízo de origem para assegurar eventual sub-rogação da massa no

Ementa:
FALÊNCIA – Decisão que indeferiu o levantamento pela ex-arrematante de valores atinentes a juros moratórios sobre o preço da arrematação e sobre o ressarcimento de ITBI e comissão de leiloeiro – Inconformismo da arrematante, que pleiteia a restituição do valor incontroverso – Acolhimento parcial – Razoável a cautela adotada pelo juízo de origem para assegurar eventual sub-rogação da massa no direito à repetição do indébito tributário perante a Fazenda Municipal – Fato negativo – Necessidade de se confirmar a inexistência de devolução do tributo diretamente à arrematante antes de se autorizar o levantamento de valores para restituição do tributo – Autorização de levantamento do restante do valor (que não se refere ao ITBI) – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055339-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MONT
FORT ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, são agravados GAZARRA
S/A INDUSTRIAS METALURGICAS (MASSA FALIDA) e METALÚRGICA NEW
ZAR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055339-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 45793
AGRV.No: 2055339-12.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MONT FORT ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA
AGDO. : METALÚRGICA NEW ZAR LTDA E OUTRA
JUIZ : MARIA RITA REBELLO PINHO DIAS
FALÊNCIA Decisão que indeferiu o levantamento pela ex-
arrematante de valores atinentes a juros moratórios sobre o
preço da arrematação e sobre o ressarcimento de ITBI e
comissão de leiloeiro Inconformismo da arrematante, que
pleiteia a restituição do valor incontroverso Acolhimento
parcial Razoável a cautela adotada pelo juízo de origem para
assegurar eventual sub-rogação da massa no direito à repetição
do indébito tributário perante a Fazenda Municipal Fato
negativo Necessidade de se confirmar a inexistência de
devolução do tributo diretamente à arrematante antes de se
autorizar o levantamento de valores para restituição do tributo
Autorização de levantamento do restante do valor (que não se
refere ao ITBI) Recurso parcialmente provido
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de ação de
falência, indeferiu, por ora, o levantamento pela ex-
arrematante de valores atinentes a juros moratórios sobre
o preço da arrematação e sobre o ressarcimento de ITBI e
comissão do leiloeiro, condicionado a esclarecimentos
quanto a eventual repetição do indébito tributário junto à
Fazenda Municipal.
Sustenta a agravante que é prejudicada pela
demora na liberação dos valores cujo ressarcimento já foi
determinado em duas oportunidades por este Tribunal, não
se justificando novas exigências
não consignadas nos
acórdãos
para a restituição do valor incontroverso,
reconhecido pela massa, de R$ 1.163.722,68 para março de
2018.
Tutela recursal antecipada para autorizar o
levantamento do valor incontroverso, independentemente de
contracautela.
Contraminuta a fls. 235/240.
Opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 246/248).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055339-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A alienação judicial do imóvel matriculado
sob os nos 23.203 e 23.204 do 9o Cartório de Registro de
Imóveis da Capital, procedida em 11.05.2011, foi anulada
em razão da grande disparidade entre o valor da
arrematação pela agravante MONT FORT e o valor de
avaliação realizada em ação de desapropriação ajuizada
pelo Município de São Paulo. Tal decisão foi confirmada
por
esta
Câmara
(Agravo
de
instrumento
no.
0105258-48.2013.8.26.0000, j. 01.10.2013, com trânsito em
julgado em 25.08.2016).
Ainda, esta Câmara deu provimento ao AI
2106140-34.2017.8.26.0000, em 20.10.17, “para reconhecer a
incidência dos juros moratórios sobre o valor a ser
restituído à arrematante, contabilizados desde o trânsito
em julgado da decisão de anulação da indigitada alienação
judicial”.
Já levantado pela agravante MONT FORT o
valor histórico do preço da arrematação, passou-se a
discutir o valor do saldo ainda em aberto decorrente da
correção monetária e dos juros moratórios sobre aquele
preço, bem assim da restituição da comissão do leiloeiro e
do ITBI.
Sobreveio, então, a decisão recorrida, que
condicionou o levantamento ao atendimento de exigências do
Ministério Público acerca do ITBI. Limitado o pedido da
agravante,
a
controvérsia
recursal
se
refere
ao
levantamento do valor incontroverso de R$ 1.163.722,68,
tal como reconhecido nos cálculos apresentadas pelo
síndico a fls. 7.246/7.287 (fls. 120/161 destes autos).
Embora não mais se discuta o dever de
ressarcimento, pela massa à arrematante, dos valores
recolhidos a título de ITBI, razoável a cautela adotada
pela d. Juíza de origem para assegurar eventual sub-
rogação da massa no direito à repetição do indébito
tributário perante a Fazenda Municipal. Tratando-se de
fato negativo (a inexistência de devolução do tributo
diretamente
à
arrematante)
e,
segundo
a
agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055339-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recusando-se a Municipalidade em emitir certidão a respeito, melhor que se aguarde as diligências
pertinentes, se o caso com ofício direto à Municipalidade,
antes de se autorizar o levantamento de valores para
restituição do tributo.
Contudo,
apenas
parte
do
valor
incontroverso diz respeito ao ITBI (R$ 496.294,79). Quanto
ao mais, no equivalente a R$ 667.427,89, nada justifica o
retardo no levantamento dos valores pela ora agravante.
Tudo sem prejuízo do levantamento do valor do ITBI após o
esclarecimento acerca da repetição do indébito tributário
e da oportuna deliberação acerca da divergência na
atualização dos valores devidos à arrematante.
Confirmada apenas em parte a liminar recursal, deverá a agravante depositar em juízo a
diferença, caso tenha feito o levantamento, observados os
mesmos critérios de correção monetária e juros moratórios,
a partir do levantamento a maior.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar o imediato levantamento pela
agravante de R$ 667.427,89 (para março de 2018).
RUI CASCALDI
Relator